Tribunal: TJPA
Processo: 0825465-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11931 - Gratuidade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825465-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ENY FERREIRA ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Eny Ferreira Alves contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, após oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. A agravante sustenta que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e que o Código de Processo Civil não exige prova concreta da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante da existência de elementos nos autos aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.

4.

A ficha financeira acostada aos autos demonstra que a agravante percebe rendimentos líquidos aproximados de R$ 7.800,00 mensais, circunstância incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5.

A declaração de imposto de renda apresentada indica que a agravante não possui cônjuge, companheiro, dependentes ou alimentandos, reduzindo o comprometimento de sua renda mensal.

6.

O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando existirem elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite o indeferimento da assistência judiciária gratuita quando não comprovada a efetiva hipossuficiência econômica da parte requerente.

8.

A Súmula nº 6 do TJPA estabelece que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa, passível de desconstituição diante de prova da capacidade econômica do postulante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por prova da capacidade financeira da parte requerente.

2.

O percebimento de renda mensal suficiente para suportar as despesas processuais autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

3.

O magistrado pode exigir documentação comprobatória da alegada insuficiência econômica e indeferir o benefício quando ausentes os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §2º, e 1.021; Lei nº 1.060/50, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.931.587/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; TJPA, AI nº 0810104-51.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.02.2024; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.10.2023; TJPA, Súmula nº 6.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ENY FERREIRA ALVES
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante contra a decisão interlocutória que indeferiu justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 33333435), sustenta a agravante que há presunção de hipossuficiência, bem como que o Código de Processo Civil não exige que o postulante prove de forma concreta que não detém condições de arcar com as custas judiciais para fazer jus ao benefício.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

O Município de Castanhal apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento do recurso (id. 34942181).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que
negou provimento ao seu agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória do Juízo de 1º Grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita após oportunizada a apresentação de prova documental da alegada hipossuficiência.

A despeito da insurgência do agravante, a decisão monocrática deve ser mantida, pois a decisão monocrática agravada é clara no sentido de que a prova documental apresentada demonstra que a agravante tem condições de arcar com as custas judiciais.

Neste sentido, cumpre destacar que a ficha financeira juntada aos autos (ID 142868405) demonstra que a agravante recebe proventos no valor líquido aproximado de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) e que na sua declaração do imposto de renda consta que não possui cônjuge ou companheiro(a) nem dependentes ou alimentandos.

Neste sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do STJ). 2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt no REsp: 1931587 SP
2021/0095003-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DA BASE QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NOS AUTOS PROCESSUAIS N. 0800580-23 .2021.8.14.0025. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator e Presidente – Des . Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08101045120238140000 18089430, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3. Em consonância com o
texto constitucional
, têm-se as normas dos artigos
5º
, caput, da Lei nº
1.060
/ 50 e
99
,
§ 2º
, do
CPC/ 2015
que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente. 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0811948-41.2020.8.14.0000
– Relator (a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

Por oportuno informo, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA tem a
Súmula nº 6
, segundo a qual dispõe: “
Súmula nº 6

(Res.003/2012– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012)
:
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.
(Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)”

Portanto, não havendo razões para reforma da decisão monocrática agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026